Tribunal: TJDFT
Processo: 0705701-68.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelos agravantes, G44 Brasil S.A. e G44 Brasil SCP (Id 28560517) para alterar decisão unipessoal desta Relatora (Id 28110479, pp. 1-5), a qual reconheceu a deserção do recurso por eles interposto. Salienta que a certidão de Id 27784521 em que a Secretaria da 1a Turma Cível atesta que a apelante G44 BRASIL SA fora intimada via expediente do PJE, com registro de ciência, foi equivocada. Destaca três pontos fundamentais sobre a certidão da Secretaria: (i) o patrono dos apelantes não foi intimado, sendo o responsável por impulsionar o processo; (ii) a apelante G44 BRASIL SCP não tomou ciência do expediente, posto que não tem cadastro no PJE, sendo prejudicada pela não publicação de ato pelos meios oficiais; (iii) o CPC permite o pagamento das custas em dobro quando não atendidas de plano, portanto, entendemos que antes de ser reconhecida a deserção recursal, na hipótese de não se reconhecer a falha na publicação de decisão anterior, deveria ser oportunizado o pagamento em dobro. Requer nova concessão de prazo para recolhimento do preparo, em sua forma simples, sob o argumento de que a decisão catalogada no Id 27422339 que indeferiu a gratuidade e determinou o recolhimento do preparo com a advertência de que a inércia configuraria deserção não foi publicada no diário oficial em nome do patrono da apelante, portanto não tomou conhecimento e deixou de atender à determinação judicial. É o relatório do necessário. Decido. Não há previsão de reconsideração como espécie recursal no Código de Processo Civil. Trata-se de simples requerimento dirigido ao órgão julgador com a finalidade de provocar a reapreciação da questão decidida com a finalidade de obter pronunciamento favorável ao pleito não acolhido. A reconsideração se insere no âmbito de significação do efeito regressivo, próprio de recursos como o agravo e dos embargos de declaração e, em algumas situações, da apelação, consistente na devolução para o próprio órgão prolator do pronunciamento impugnado a matéria debatida, conferindo-lhe oportunidade para reapreciá-la. Concretamente, a decisão monocrática desta relatoria é passível de impugnação por agravo interno, nos termos do art. 1.021, caput, do CPC[1]. Nesse recurso, se confere ao órgão julgador oportunidade para o exercício da retratação do pronunciamento recorrido, conforme a previsão do § 2o[2] do referido art. 1.021 do CPC. Mister se faz flexibilizar o rigor do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, para evitar a perscrutação de erro grosseiro, com a finalidade de admitir o pedido de reconsideração como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Assinalo, neste pedido, haver impugnação da decisão que reconheceu a deserção da apelação por alegada falta de intimação do advogado para ciência do ato que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou a comprovação do recolhimento do preparo sob pena de deserção recursal. Ademais, por economia processual, convém, no caso em tela, o recebimento do pedido de reconsideração como agravo interno, porque há possibilidade de este recurso ser efetivamente apresentado contra a decisão deliberatória daquele pedido de reconsideração. A propósito, colaciono o seguinte julgado do c. STJ sobre a questão: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Petição de reconsideração recebida como agravo interno, com base nos princípios da fungibilidade e da economia processual. 3. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo (art. 932, III, do CPC/2015). 4. Agravo interno não provido. (RCD no AREsp 1521351/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020) Feitas essas considerações, admito o processamento do pedido de reconsideração como agravo interno. Intime-se o agravante. Faculto aos agravados oportunidade para responder ao agravo interno no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.021, § 2o, ambos do CPC[3]. Oportunamente, voltem conclusos para julgamento dos recursos. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. [2] Art. 1.021. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. [3] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.